Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE EM TESE. TEMA 1.155/STJ. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DESCUMPRIDAS.
1. A controvérsia gira em torno da possibilidade, ou não, de se conceder a detração penal referente ao período de 30/07/2021 a 09/09/2021, em que o apenado estaria cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com o uso de tornozeleira eletrônica.
2. Nos termos do artigo 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação.
3. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.977.135/SC (Tema no 1.155), definiu, dentre outras teses, que o “período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
4. Em que pese tenha o agravante sido devidamente cientificado de suas obrigações quanto às medidas cautelares e, em especial, no que concerne aos deveres relacionados ao monitoramento eletrônico, constata-se que ele não cumpriu as medidas que lhe foram impostas.
5. De acordo com os relatórios gerados pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), diversas e recorrentes foram as ocorrências críticas atestadas no monitoramento realizado na tornozeleira eletrônica do agravante.
6. Verifica-se, com segurança, que o agravante violou obrigações como as de permanência em zona de inclusão, carregamento de bateria, atualização de telefone e de endereço, sem contar, evidentemente, as próprias falhas constantes de comunicação decorrentes, ao que tudo indica, da própria recalcitrância do monitorado em manter o dispositivo ligado.
7. Não se trata, como sugere a Defesa, em desprezar período preterido à prisão preventiva para fins de detração. O que ocorreu, a bem da verdade, e na linha da decisão recorrida, é que no referido período não logrou êxito o agravante em demonstrar o cumprimento minimamente satisfatório das medidas cautelares a ele impostas, sobretudo o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico.
8. Recurso conhecido e improvido.